Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707225-65.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA, BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA, EDIVALDO DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADOS: OS MESMOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por EDIVALDO DE SOUZA RIBEIRO, JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA e BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016